Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002379-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEIR ALVES DE ARAUJO - CPF: 141.812.741-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

2
. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002379-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEIR ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por Aleir Alves de Araújo, em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

O Agravante argumenta, em síntese, que, o “problema reside no fato de que este E. Tribunal de Justiça passou a interpretar o aludido precedente (e, via de consequência, também a Súmula 414) no sentido de que bastaria UMA tentativa frustrada de citação pelos correios e UMA tentativa frustrada de citação por oficial de justiça para que estivesse legitimada e autorizada a citação por edital, independentemente de qualquer pesquisa/diligência para localizar o endereço do réu.” – ID n°. 212889677 - p. 2

Ao final, requer, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o, do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja encaminhado para a Câmara Julgadora a fim de que seja provido o recurso, para reforma da decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao recurso da parte agravante para reconhecer a nulidade da citação por edital.

O Agravado apresenta as contrarrazões no ID no. 219217653.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002379-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEIR ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por Aleir Alves de Araújo, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

A irresignação do Agravante se cinge na discussão de que deve reconhecer a nulidade da citação por edital.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, tão somente repetiu as alegações apresentados no apelo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID n° 211224198):

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Extrai-se dos autos que
Aleir Alves de Araújo
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como Curadora Especial, interpôs
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em ação de Execução Fiscal proposta pelo agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

Pois bem. Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta, tampouco substitui
, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali.

Não bastasse, não há regra na Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, já sob a égide do atual CPC/2015
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
– REANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM –
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE
– EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a

localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA
– DILIGÊNCIAS – ESGOTAMENTO – NECESSIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80,
a citação por edital
, na execução fiscal, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação à
Súmula n. 414, do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia. (N.U 1023444-67.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707- 94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Neste contexto, e constatado,
no caso concreto
, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Aleir Alves de Araujo
, e mantenho incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

Intimem-se.

Comuniquem-se a decisão ao juízo de origem.

Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento que ratificou a decisão proferida pelo Magistrado Singular de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024